Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO REALIZADA POR ENTE PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL IMPUGNAÇÃO DEVE PARTIR DO ENTE PÚBLICO E NÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução, que deferiu a penhora sobre imóveis do agravante, dentre eles um imóvel objeto de doação, com cláusula de reversão, por ente público. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão, aduzindo que o bem imóvel em questão é impenhorável em razão de doação com cláusula de reversão. Sustenta que o Município (Poços de Caldas/MG) doou o imóvel condicionado à proibição de transferência do bem a terceiros sem a anuência do ente público e que existe previsão expressa na escritura, na certidão de registro e também na lei municipal que permitiu a doação que impede a transferência do bem a terceiros, bem como que o mesmo tenha destinação diversa daquela prevista no momento da doação.
2. É cediço que a Administração Pública pode fazer doações com condições de bens públicos, móveis ou imóveis, por intermédio de lei, visando incentivar atividades particulares de interesse coletivo. 2.1. Em toda doação com condição é necessária a cláusula de reversão do bem público para a eventualidade de seu descumprimento, conforme se depreende da inteligência dos artigos 121 a 137 do Código Civil. 2.2. No caso concreto, não há como definir que tal encargo gera uma propriedade resolúvel ou revogável ao ente público, de modo que, com descumprimento do donatário, possa impedir que terceiros venham a adquirir o bem, seja por alienação ou numa eventual penhora. Em outras palavras, não consta nos autos qualquer notícia que afirme que a cláusula com condição acostada ao contrato de doação possa obstar atos constritivos sobre o bem. 2.3. Ademais, em caso de penhora com eventual alienação para terceiro, poderá o ente público ingressar com a via própria e requerer perdas e danos em face do donatário inadimplente.
3. Agravo de instrumento improvido.